Tribunal: TJDFT
Processo: 0042055-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042055-11.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: GOL LINHAS AÉREAS S.A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 14036101 – p. 69/74 e 75/77, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por VRG LINHAS AÉREAS S/A e do especial manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, situações que ensejaram a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ, considerando a afetação pelo STF do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), determinou a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida – na vigência do novo CPC –, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade”, bem como afirmou ser “inviável, por ora, a análise do Agravo em Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (fls. 870/876e), diante da impossibilidade de cindir o julgamento do processo.” (ID 16812615 – p. 4/8). Julgado, o paradigma recebeu a seguinte ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido o acórdão recorrido (ID 14036100 – p. 36/83): (...) 8. A sentença proferida em ação civil pública que visa a restituição de valores pagos por consumidores de passagens aéreas via da internet deve ter eficácia nacional, tendo em vista o âmbito do dano. (...) Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, neste ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alíneas “a”e“b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recursos especial e extraordinário, quanto a este aspecto. De outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, as partes recorrentes abordam outras teses que não foram apreciadas no precedente da Corte Suprema. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no apelo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos –, submeto à apreciação das Cortes Superiores a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014